Tribunal: STF
Processo: ARE 1285262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PREVIMPA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALARIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JEFP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO INCISO IV DO §1° DO ART. 489 DO CPC NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À CONCLUSÃO DA PROVA PERICIAL POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. PERDAS SALARIAIS NÃO DEMONSTRADAS.
    Tendo à causa sido atribuído valor de causa superior a 60 salários mínimos, resta afastada a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Art. 2°, caput, da Lei 12.153/09.
    A legitimidade do PREVIMPA resta evidenciada em razão de a autora ser servidora pública municipal inativa, de modo que a autarquia é responsável pelo pagamento de seus proventos.
    Legítimo o Município de Porto Alegre para figurar no polo passivo da demanda, pois o pleito da autora diz com o recebimento de diferenças vencimentais oriundas da conversão de Cruzeiros Reais para URV desde março de 1994, época em que ainda era ativa.
    Não há falar em prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo em que não foi negado o próprio fundo do direito, de forma expressa e previamente ao ajuizamento da ação, estando, pois, afastada a incidência do art. 1° do Decreto n°. 20.910/32. Ademais, em se tratando de relação de trato sucessivo, os prejuízos da imputada equivocada conversão dos vencimentos da parte autora em URV pelo réu, na forma do que disciplina o art. 22 da Lei 8.880/94, renovam-se mês a mês, com o que a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquídio anterior à propositura da ação, sendo, a toda evidência, aplicável a Súmula n° 85 do STJ. Portanto, encontram-se prescritas, tão-somente, as parcelas que se venceram anteriormente aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.
    Estando a sentença devidamente fundamentada, não há falar em afronta ao disposto no inciso IV do §1° do art. 489.
    O julgador não está adstrito a conclusão da perícia judicial (art. 479 do CPC), prevalecendo o princípio do convencimento motivado (art. 371 do CPC), porquanto destinatário da prova, podendo, assim, decidir ou não por sua utilização na formação do seu convencimento, não havendo falar em nulidade no caso de a sentença ser contrária à conclusão da prova técnica produzida.
    Não evidenciada, no caso, afronta ao art. 37, XV, da CF, porquanto ausente perdas remuneratórias, uma vez que o vencimento percebido pelo servidor, em março/1994, observada a média aritmética dos vencimentos auferidos nos quatro meses anteriores, é superior àquele recebido em fevereiro/1994.
    AFASTARAM AS PRELIMINARESE NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na esteira da legislação federal de regência, restou definido que a conversão dos vencimentos se daria pela média aritmética, em URV, das remunerações percebidas pelo servidor nos meses de novembro de 1993 até fevereiro de 1994.
    A Lei Federal n° 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor - URV, não determinou a concessão de qualquer aumento na remuneração dos servidores públicos, tendo, tão somente, fixado critérios para a conversão da moeda, os quais alcançaram aos servidores públicos de todos os entes federados, por se tratar de norma de natureza compulsória.
    Conforme disposto no §2° do art. 22 da Lei 8.880/94, a ofensa ao princípio constitucional (Art. 37, XV, da CF) que veda a irredutibilidade dos vencimentos, somente restará configurado quando o vencimento relativo ao mês de março de 1994, em Cruzeiros Reais, fosse inferior ao vencimento de fevereiro de 1994, também em Cruzeiros Reais. 
    No âmbito do Município de Porto Alegre, não é possível afirmar que o critério adotado para a conversão dos vencimentos do autor em URV's violou o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tampouco as disposições da Lei Federal n° 8.880/94, a despeito de não ter adotado a média aritmética da remuneração do servidor nos últimos 04 meses antes de março/94, em URV, na forma como previsto no inciso I do art. 22, da referida legislação federal, visto que ensejou no pagamento, a partir de 1994, seja em URV, seja em Cruzeiros Reais, em valor inferior àquele pago ao servidor em fevereiro/1994.
    Nos termos do §2° do art. 22 da Lei 8.880/94, só há falar em perda salarial quando o vencimento recebido em março de 1994 for inferior ao recebido em fevereiro de 1994, ambos calculados em Cruzeiros Reais.
    Do cotejo das fichas financeiras juntadas aos autos, bem como dos demais elementos de prova produzidos, verifica-se que a média aritmética do vencimento percebido pela autora, no período de novembro/93 até fevereiro/1994, alcançou CR$ 102.690,20 (252,99 URV's), montante em URV que, multiplicado pelo valor do indexador em 31/03/1994 (CR$ 931,05), importaria em um vencimento de CR$ 235.548,66 para o mês de março/94, porém, conforme se infere da ficha financeira relativa ao mês de março/94 (fl. 15), foi pago a demandante vencimento equivalente a CR$ 288.766,30 (310,15 URV's), tendo, assim, o mesmo percebido vencimento superior àquela auferida em fevereiro/94, que havia alcançado CR$ 133.849,20 (200,91 URV's).
    Portanto, observa-se, assim, que o vencimento recebido pelo autor em março/94 foi superior ao valor daquele recebido em fevereiro/94, tanto em Cruzeiros Reais como em URV, tendo esta, ainda, superado a média dos meses de novembro/93 até fevereiro/94.
    Não há falar, portanto, em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, insculpido no art. 37, XV, da CF, pois tendo em vista que o vencimento de março foi em montante superior ao de fevereiro de 1994, na forma como preconizado pelo §2° do art. 22 da Lei 8.804/94."
     Desse modo, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente